Tribunal: TJDFT
Processo: 0738145-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença para execução de multa por litigância de má-fé aplicada por esse e. TJDFT no julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0714647-26.2019.8.07.0000 (Acórdão n. 1212530).
2. Conforme se infere do dispositivo do acórdão exequendo, a multa por litigância de má-fé foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do CPC.
3. Assim, a utilização do valor da condenação como base de cálculo para referida cominação afronta a literalidade do título judicial e a redação expressa do dispositivo processual que a fundamenta.
4. Recurso conhecido e provido.